Tribunal: CARF
Processo: 15868.002000/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAMIS ANTONIO DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15868.002000/2009-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.591 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Recorrente
INTERBEEF S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2007 a 30/06/2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE.
Por ausência de preenchimento de pressuposto de admissibilidade, não deve ser
conhecido o recurso que limita-se a replicar as razões lançadas em sede
impugnatória, negligenciando a ausência do conhecimento parcial da
insurgência e a determinação a aplicação do princípio da retroatividade benigna
para aferição da multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso. Vencido o conselheiro Samis Antônio de Queiroz (relator), que conheceu parcialmente
do recurso e, na parte conhecida, deu-lhe provimento parcial. Nos termos do Art. 58, § 13 do
RICARF, foi designada pelo Presidente da Turma como redatora ad hoc para este julgamento e
para redigir o voto vencedor, a conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Redatora ad hoc e Redatora Designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Mário Hermes Soares Campos (Presidente),
Martin da Silva Gesto, Samis Antônio de Queiroz (Relator), Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva e Sonia de Queiroz Accioly. Ausente o Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro.
Relatório
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de acórdão inserida pelo Relator
no repositório oficial do CARF:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15868.002000/2009-68
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.591 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.002000/2009-68

Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em 26.5.2010, por Interbeef S.A.
(Recorrente), em face do Acórdão no 14-28.039, proferido, em 16.3.2010, pela 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP (DRJ/RPO), pelo
qual esse Colegiado (7a Turma da DRJ/RPO) julgou improcedente a Impugnação mantendo
inalterado o Auto de Infração de Obrigação Acessória (AIOA) Debcad no 37.069.580-1, lavrado,
em 19.10.2009, pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Araçatuba/SP (DRF/ATA), em
decorrência da auditoria fiscal realizada em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal no
0810200.2009.00025-5, expedido, em 21.1.2009, pela DRF/ATA.
Segundo consta do aludido AIOA Debcad no 37.069.580-1, a Recorrente
apresentou o documento a que se refere o art. 32, IV, da Lei 8.212, de 1991 (GFIP), com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as Contribuições Previdenciárias (CFL 68).
O valor da multa aplicada foi de R$ 172.793,40, em 19.10.2009: data da lavratura
do Auto de Infração (Debcad 37.069.580-1).
Releva transcrever, abaixo, excerto do relato do Auditor Fiscal (item 4 do
Relatório Fiscal):
DOS FATOS GERADORES OMISSOS EM GFIP
4. No exame da contabilidade de 2007, apresentadas ao fisco em meio papel, com o
registro das contas de Despesas 3.02.02.01.0001 - Comissões sobre vendas;
302.02.01.003 - Fretes sobre vendas; 3.02.01.02.0002 - Fretes Bovinos; 3.02.01.02.0011
- Comissões de compras de bovinos; 3.02.01.05.0007- Manutenção Industrial de
Maquinas, Equipamentos e Instalações; 3.02.01.05.0014 - Manutenção de Veículos,
3.02.02.02.0017 - Despachantes e Escritório; 3.02.02.02.0026 - Informática e Xérox e
3.02.02.02.0027 - Despesas com Manutenção Administrativa, a empresa sintetizou os
lançamentos de tal forma a não identificar, com clareza os beneficiários dos pagamentos,
englobando pessoas físicas- com pessoas jurídicas, abrigando-as na, mesma conta
contábil e registrando situações com e sem incidência de contribuição previdenciária,
não se prontificando a apresentar integralmente os documentos idôneos pertinentes aos
registros contábeis.
4.1. Assim, na verificação contábil foram constatados registros de pagamentos da
remuneração a contribuintes individuais em contraprestação aos serviços tomados de
terceiros sem vínculo empregatício, a título de comissões de compras de bovinos e
vendas de produtos da carne, fretes e carretos relativos ao transporte de bovinos e de
produtos da carne, honorários profissionais e serviços diversos de manutenção,
conforme planilha anexa, demonstrando a remuneração a contribuintes individuais,
elaborada para a constituição do crédito fiscal principal e recibos apensados por
amostragem, que denotam total inobservância à legislação, não os incluindo nas folhas
de pagamentos mensais, não arrecadando dos trabalhadores a contribuição prevista no
artigo 4°, da Lei n° 10.666 de 08/05/2003 e artigo 216, I, “a”, do Regulamento da
Previdência Social (Decreto n° 3.048 de 1999); não contabilizando nem as contribuições
a seu cargo; não os informando na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP e nem recolhendo as contribuições devidas.
4.2. Na verificação contábil de 2007, a empresa lançou, na conta n° 3.02.01.05.0020 -
Insalubridade Complementar, o pagamento dessa verba remuneratória tributada no mês
09/2007, no valor de R$ 9.880,00, sem individualização do valor não consta da folha de
salários, nem foi apresentado o documento correspondente, quando solicitado através
dos Termos de Intimação Fiscal, por isso, a contribuição devida pelo segurado foi
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.591 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.002000/2009-68

calculada pela alíquota mínima de 8% sobre aquele valor. O valor foi considerado como
omisso em GFIP;
4.3. Na conta n° 3.02.01.04.0006 - Cesta Básica - in natura, a empresa registrou a
compra mensal de cestas básicas de alimentos distribuídas aos trabalhadores a seu
serviço, no período do procedimento fiscal de 05/2007 a 06/2008, em desacordo com a
legislação vigente, sem a prévia inscrição/habilitação no Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT (art. 28, § 9°, "c” da Lei n° 8.212/1991). As intimações para
elaboração de folha complementar com individualização dessa parcela in natura do
salário não foram atendidas pela empresa, que se reservou em apresentar cópia das
notas fiscais de compras solicitadas e amostragem dos recibos de entrega do benefício.
Os montantes mensais apurados conforme planilha anexa, foram considerados como
remuneração salarial a empregados, omissa em GFIP, e a contribuição devida pelo
segurado, calculada pela alíquota mínima de 8% sobre a base de cálculo; e
4.4. Diante da ausência dos documentos e da falta de informação sobre a remuneração
dos sócios administradores (Ltda.) e diretores (S/A) foram pesquisados os registros
existentes no banco de dados da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte -
DIRF, da Receita Federal onde consta retificadora do ano calendário 2008, entregue m
25/03/2009, com rendimentos do trabalho assalariado (código 0561) para o diretor
Rogério Alves da Cunha –CPF N° 147.895.018-84, cuja cópia faz parte do Relatório
Fiscal.
A Interbeef (ora Recorrente) apresentou Impugnação, em 27.11.2009, alegando:
(1) cerceamento de defesa; (2) inexistência de provas da irregularidade fiscal; (3) não incidência
de Contribuição Previdenciária sobre as quantias alusivas ao fornecimento de cestas básicas de
alimentos aos segurados empregados; e (4) ausência de prejuízo ao Fisco, no que se refere a não
apresentação da documentação contábil por meio magnético.
De acordo com a Empresa (Impugnante, à época), não procede a alegada omissão
de fatos geradores em GFIP, uma vez que todos os lançamentos teriam sido realizados e, ainda,
que todos os beneficiários foram devidamente identificados. Argumenta, também, que, a
despeito de os beneficiários (pessoas físicas e jurídicas) estarem todos englobados, não haveria
razão para aplicação de multa, pois não houve sonegação, já que os beneficiários dos
pagamentos estão identificados, o que poderia ser comprovado por meio dos documentos fiscais
apresentados.
Requereu, ainda, a Autuada/Impugnante (ora Recorrente), a produção de todas as
provas admitidas em direito, especialmente, o depoimento pessoal de dois gerentes (o
administrativo e financeiro) e do contador da Empresa. Requereu, também, a juntada de novos
documentos, se necessário for.
Por sua vez, em 16.3.2010, o Colegiado de Piso (7a Turma da DRJ/RPO), ao
apreciar a Impugnação – consoante Acórdão no 14-28.039 (Decisão Recorrida) – entendeu por
considerá-la improcedente. Transcrevo, por oportuno, o entendimento do aludido Colegiado,
manifestado na ementa do mencionado Acórdão:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 30/06/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP – INFORMAÇÕES INEXATAS, 1NCOMPLETAS OU
OMISSAS EM RELAÇÃO A DADOS RELACIONADOS A FATOS GERADORES.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.591 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.002000/2009-68

Constitui infração à legislação previdenciária apresentar GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, ficando o
responsável sujeito à penalidade (multa).
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando a autuada teve tempo suficiente para a
apresentação dos documentos solicitados pela fiscalização.
PROVAS. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental no contencioso administrativo previdenciário deve ser apresentada
juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual, salvo se fundada nas hipóteses expressamente previstas.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE COM MANUTENÇÃO DA MULTA APLICADA.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a Recorrente interpôs, em 26.5.2010, Recurso Voluntário alegando:
(1) cerceamento de defesa (preliminar); (2) ausência de provas da irregularidade fiscal; (3) não
incidência de Contribuição Previdenciária sobre as quantias alusivas ao fornecimento de cestas
básicas de alimentos aos segurados empregados; (4) ausência de prejuízo ao Fisco, no que se
refere a não apresentação da documentação contábil por meio magnético; (5) inexistência de
omissão de fatos geradores em GFIP, bem como o descabimento de aplicação de multa; e (6) ter
obtido liminar, perante o Tribunal Regional Federal da 3a Região (TRF3), suspendendo a
obrigatoriedade de recolhimento da Contribuição Previdenciária Rural.
Ainda, a Recorrente requer a produção de todas as provas admitidas em direito,
especialmente a oitiva de dois gerentes (administrativo e financeiro) e do contador da Empresa.
Requer, por fim, a juntada de novos documentos, se necessário for.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Redatora ad hoc
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo Relator no
repositório oficial do CARF:
O Recurso é tempestivo e atende os demais pressupostos de admissibilidade. De
fato, a Recorrente foi notificada da Decisão Recorrida, em 27.4.2010. O Recurso Voluntário foi
interposto em 26.5.2010. Portanto, dele conheço.
Como já esclarecido no Relatório, acima, a Autuação (AIOA Debcad no
37.069.580-1) decorreu de a Recorrente ter apresentado Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia e Informações à Previdência Social (GFIP) com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as Contribuições Previdenciárias, violando o art. 32, IV, da Lei no 8.212, de
1991 (CFL 68).
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.591 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.002000/2009-68

A Recorrente, segundo a Fiscalização, teria, no período fiscalizado (1.6.2007 a
30.6.2008), omitido, em GFIP, fatos geradores de Contribuições Previdenciárias, no tocante a
pagamentos de remuneração a contribuintes individuais, em contraprestação aos serviços
tomados de terceiros, sem vínculo empregatício, a título de (i) comissões de compras de bovinos
e de venda dos produtos da carne; (ii) fretes e carretos; e (iii) honorários profissionais e de
serviços diversos de manutenção. A Empresa não incluiu esses pagamentos nas folhas de
pagamentos mensais, de modo que não arrecadou dos trabalhadores a Contribuição
Previdenciária devida e nem recolheu as Contribuições Previdenciárias Patronais. Portanto, não
informou em GFIP e nem recolheu as contribuições devidas.
Ainda, de acordo com a Fiscalização, teriam sido encontradas outras
irregularidades (omissões), como, por exemplo: (a) lançamento, relativamente a 09/2007, na
conta “insalubridade complementar”, sem individualização do valor na folha de salários, nem
apresentação do documento correspondente; (b) fornecimento de cestas básicas de alimentos a
segurados empregados (salário in natura), em desacordo com a legislação vigente, sem
recolhimento da Contribuição Previdenciária; (c) ausência de documentos e de informação sobre
a remuneração dos sócios administradores e diretores; (d) aquisição de animais bovinos para
abate e de lenha nativa consumida no processo industrial, sem recolhimento da Contribuição
Previdenciária Rural (havia liminar, em favor da Recorrente, concedida pelo TRF3,
desobrigando a Empresa de proceder à retenção/recolhimento desse tributo.
Registre-se, por oportuno, que as irregularidades praticadas pela Recorrente —
isto é, apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
Contribuições Previdenciárias (omissão de fatos geradores em GFIP) — foram verificadas
quando da realização da auditoria fiscal, em 2009, em cumprimento ao Mandado de
Procedimento Fiscal no 0810200.2009.00025-5, expedido em 21.1.2009.
Preliminar de Cerceamento de Defesa
Pois bem. Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, entendo que ela não
merece acolhida, e valho-me da argumentação constante da Decisão Recorrida, ao noticiar que
em vários trechos do Relatório Fiscal, a Fiscalização faz referência ao desatendimento, pela
Recorrente, de reiteradas intimações para apresentação de arquivos magnéticos e documentos
idôneos referentes a fatos geradores de Contribuições Previdenciárias.
De fato, já no item 1 do Relatório Fiscal, consta uma planilha demonstrando a
existência de alguns Termos de Reiteração de Intimações Fiscais. Isso é exatamente o contrário
do cerceamento de defesa alegado pela Recorrente.
Portanto, não acolho a preliminar arguida.
Ausência de Provas da Irregularidade Fiscal
No que tange à alegação da Recorrente, de ausência de provas, relativamente às
irregularidades fiscais que ela teria cometido, depreende-se, no Recurso sob apreço, que a
Empresa, in casu, não logrou demonstrar que a Fiscalização teria laborado em equívoco, quanto
a todas irregularidades apontadas no Auto de Infração objeto deste Processo Administrativo
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.591 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.002000/2009-68

Fiscal (PAF). A argumentação apresentada pela Recorrente mostra-se bastante genérica, no
particular.
Entendo que a Recorrente não conseguiu infirmar as constatações da Fiscalização,
relatadas no item 4 (e subitens) do Relatório Fiscal, exceto quanto à Contribuição Previdenciária
sobre os valores correspondentes às cestas de alimentos fornecidas pela Empresa aos segurados
empregados, que, realmente, não tem incidência de Contribuição Previdenciária, conforme
decidido no PAF 15868.002007-2009-80, em que o Debcad 37.069.587-9 — que é o Auto de
Infração da Obrigação Principal (AIOP) correspondente à Obrigação Acessória de que trata este
PAF (15868.001999-2009-28) — foi objeto de análise por este Conselheiro, e de julgamento por
este Colegiado, nesta data.
Então, considerando que a Recorrente não conseguiu arredar todas as
irregularidades constatadas pela Fiscalização, cometidas pela Empresa, depreende-se que o Auto
de Infração objeto deste PAF deve prevalecer.
Logo, nego provimento ao Recurso, no particular.
Não Apresentação da Documentação Contábil por Meio Magnético
Outro ponto suscitado pela Recorrente, no seu Recurso Voluntário, diz respeito a
não apresentação da documentação contábil por meio magnético, afirmando que não houve
prejuízo ao Fisco, pois toda a documentação necessária constava em meio físico (papel), e que a
Autuada (ora Recorrente) não procedeu à apresentação porque, no decorrer da implantação,
ocorreram várias mudanças e prorrogações, o que ocasionou muitas dúvidas aos contribuintes,
além de não ter havido tempo hábil para a Recorrente adequar-se corretamente, por se tratar de
empresa nova no mercado.
Ocorre que — ainda que a não apresentação da documentação contábil em meio
magnético implique descumprimento da norma prevista no inciso III do art. 32 da Lei no 8.212,
de 1991 (CFL 35) — o Auto de Infração (Debcad no 37.069.580-1) objeto deste PAF alude à
omissão de fatos geradores em GFIP [descumprimento da obrigação prevista no inciso IV do art.
32 da Lei no 8.212, de 1991 (CFL 68)].
Em outras palavras: não se trata, pois, de a Recorrente deixar de apresentar
documentação em meio magnético, mas, sim, de deixar de informar, em GFIP, fatos geradores
de Contribuições Previdenciárias infringindo o mencionado dispositivo legal (art. 32, IV, da Lei
no 8.212, de 1991).
Portanto, não conheço do Recurso, no particular.
Omissão de Fatos Geradores em GFIP
A Recorrente aduz que a omissão de fatos geradores em GFIP, constatada pela
Fiscalização, não procede; afirma que os lançamentos foram todos realizados, e que todos os
beneficiários das verbas tributadas foram devidamente identificados.
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.591 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.002000/2009-68

Acresce, ainda, que o fato de os beneficiários pessoas físicas e jurídicas estarem
agrupados não pode ser razão para aplicação de multa, pois não teria havido sonegação, eis que
todos estariam identificados e comprovados mediante a apresentação de documentos fiscais.
Essa defesa é por demais genérica e não oferece elementos para contrapor as
constatações feitas pela Fiscalização.
Nota-se que a Fiscalização, quanto a este assunto, demonstrou detalhadamente, no
Auto de Infração (item 4), as falhas incorridas pela Empresa, que configuram omissão de fatos
geradores em GFIP, infringindo, portanto, o multicitado dispositivo legal (art. 32, IV, da Lei no
8.212, de 1991).
Ressalte-se, ainda, que este Colegiado — nos autos dos PAF’s nos 15868.002005-
2009-91, 15868.002006-2009-35 e 15868.002007-2009-80 — deu parcial provimento, aos
Recursos voluntários interpostos pela Recorrente, mantendo, quase integralmente, os respectivos
Autos de Infração (Debcad 37.069.585-1, Debcad 37.069.586-0 e Debcad 37.069.587-9).
O Auto de Infração objeto deste PAF (Debcad 37.069.580-1) refere-se à violação
de uma das Obrigações Acessórias — isto é, a de apresentar GFIP, à Receita Federal, com os
dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos das Contribuições
Previdenciárias — concernente às Obrigações Principais a que aludem os Autos de Infração
acima mencionados.
Logo, se houve descumprimento das Obrigações Principais vinculadas ao Auto de
Infração Debcad 37.069.580-1 (objeto deste PAF), conclui-se que houve, também, inobservância
da Obrigação Acessória objeto do aludido Auto de Infração (Debcad no 37.069.580-1), que é a de
apresentar GFIP, à Receita Federal, com os dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo
e valores devidos das Contribuições Previdenciárias. Em outras palavras: ocorreu omissão de
fato geradores, em GFIP.
Logo, nego provimento ao Recurso, no que se refere a esta matéria.
Liminar Suspendendo a Exigibilidade da Contribuição Previdenciária Rural Patronal
No que concerne à argumentação desenvolvida pela Recorrente, relativamente à
liminar concedida pelo TRF3 suspendendo a exigibilidade de recolhimento da Contribuição
Previdenciária Rural, prevista no art. 25 da Lei no 8.212, de 1991, não há o que se apreciar, uma
vez que o Auto de Infração (Debcad no 37.069.578-0) objeto deste PAF não contempla
lançamento alusivo ao mencionado tributo.
Ademais, essa matéria refere-se a obrigação principal (exigência, ou não, do
tributo) e deve ser tratada no respectivo Processo Administrativo, que, no caso, é, entre outros, o
PAF no 15868.002004/2009-46, relativamente ao AI Debcad no 37.069.584-4.
Assim, não conheço do Recurso, neste ponto, também.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.591 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.002000/2009-68

Multa
No que se refere à irresignação da Recorrente, quanto à aplicação da multa, no
caso vertente, é inarredável a conclusão de que há, sim, incidência de multa, no caso sub judice,
pois houve, de fato, o descumprimento da Obrigação Acessória de a Recorrente declarar, à
Receita Federal, os dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos,
alusivos às Contribuições Previdenciárias, infringindo, portanto, a determinação prevista no art.
32, IV, da Lei no 8.212, de 1991 (CFL 68), tanto que houve as autuações concernentes às
obrigações principais (AIOP’s Debcad’s nos 37.069.585-1, 37.069.586-0 e 37.069.587-9).
Entretanto, não se pode olvidar o disposto no art. 106, II, “c”, do Código
Tributário Nacional, que prevê aplicar lei posterior que comine penalidade menos severa que a
prevista na legislação vigente, ao tempo do cometimento da infração tributária. Trata-se do
Princípio da Retroatividade Benigna.
A respeito desse assunto, a Fiscalização manifestou o seguinte entendimento, no
item 7 do Relatório Fiscal que integra o Auto de Infração de que trata este PAF (AIOA Debcad
no 37.069.580-1):
7. Assim, com a modificação no cálculo da penalidade aplicada a partir da Medida
Provisória n° 449, de 03/12/2008, convertida na Lei n° 11.941, de 27/05/2009, em
relação às obrigações acessórias pela omissão de fatos geradores em GFIP, foi
comparada a penalidade de oficio estabelecida pelo inciso I do art. 44 da Lei n° 9.430,
de 27/12/1996 (75%) e a soma da multa de mora do inciso I do art. 35 (24%) mais as
multas previstas nos §§5° e 6°, do art. 32 (CFL 68 e CFL 69), ambos da Lei n° 8.212/91,-
restando, a aplicação da mais benéfica, para as competências de junho de 2007 a junho
de 2008, conforme discriminado em planilha anexa, cujas correções não foram efetuadas
durante o procedimento fiscal.
Com a devida vênia, discordo do entendimento da Fiscalização, acima retratado,
pois, no caso sob apreço, cuida-se de multa por descumprimento de obrigação acessória e não
por descumprimento de obrigação principal.
Por conseguinte, entendo que não há que se falar em aplicação da multa prevista
no inciso II do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 – vigente, com a redação dada pela Lei no 9.876,
de 1999, à época do período fiscalizado –, pois esse dispositivo legal (atualmente, revogado)
tratava de multa por descumprimento de obrigação principal (de pagar o tributo), que é de
natureza diversa. Assim, entendo não ser o caso de utilizar o valor da multa calculada na forma
desse dispositivo legal, para apurar, comparativamente, a quantia menos onerosa, na aplicação da
penalidade à Autuada, ora Recorrente.
Igualmente, também entendo não ser o caso de utilizar o valor da multa prevista
no § 6o do art. 32 da Lei 8.212, de 1991 (vigente à época do período fiscalizado), porquanto esse
dispositivo legal (já revogado) cuida de evento diverso, isto é, de erros, de preenchimento da
GFIP, não relacionados a fatos geradores de Contribuições Previdenciárias.
Então, no caso vertente, a comparação – com vistas a apurar o menor valor da
multa (retroatividade benigna) – deve ocorrer entre a quantia apurada na forma do disposto no
art. 32-A e a importância que resultar da aplicação da norma prevista no § 5o do art. 32, ambos
da Lei no 8.212, de 1991.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.591 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.002000/2009-68

Dessa forma, a multa a ser aplicada à Recorrente, por – conforme constatado pela
Fiscalização – infringir o art. 32, IV, da Lei 8.212, de 1991 (CFL 68), deverá ser a de valor
menor, após a comparação das quantias apuradas, conforme acima esclarecido.
Registre-se que, devido à sua revogação, em 6.8.2021, deixo de seguir, no caso
sob apreço, a orientação contida na Súmula CARF no 119.
Ante o exposto, dou provimento ao Recurso, neste ponto, para que a multa
aplicada por meio do Auto de Infração (Debcad no 37.069.580-1), objeto deste PAF, seja
recalculada, a fim de apurar, mediante comparação, em homenagem ao princípio da
retroatividade benigna, o menor valor entre o resultado obtido aplicando o contido no § 5o do
art. 32 (vigente à época do período fiscalizado) e a quantia apurada, na forma do disposto no art.
32-A (atualmente vigente), ambos do mesmo diploma legal.
Produção de Provas Admitidas em Direito e Apresentação de Novos Documentos
A Recorrente, em seu Recurso Voluntário, ratifica pedido feito na Impugnação, no
tocante à produção de todas as provas em direito admitidas, em especial o depoimento pessoal de
seus gerentes, administrativo e financeiro, e do contador.
Quanto ao requerimento de juntada de novos documentos, esclareço que o assunto
foi levado em consideração, ainda que implicitamente, quando da análise da preliminar de
cerceamento de defesa.
Ademais, não se pode olvidar a norma contida no § 4o, do art. 16, do Decreto no
70.235, de 6.3.1972, que dispõe que a prova documental deve ser apresentada na Impugnação,
precluindo o direito de o Impugnante fazê-lo em outro momento processual, a não ser nas
hipóteses ali presentes (força maior, fato superveniente e, também, contraposição a fatos ou
razões posteriormente trazidos aos autos).
No que concerne aos depoimentos requeridos, entendo que os documentos
constantes dos autos já são suficientes para firmar meu convencimento a respeito do assunto.
Ademais, tal modalidade de prova não é prevista no âmbito do Processo Administrativo Fiscal
(PAF).
Nego, no particular, provimento ao Recurso.
Conclusão
Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do recurso, no que se refere às
matérias: (a) preliminar de cerceamento de defesa; b) não apresentação da documentação
contábil, por meio magnético; (c) multa isolada por omissão de fatos geradores em GFIP; (d)
questionamento sobre a exigibilidade da Contribuição Previdenciária Rural; e) valores alusivos a
cestas básicas; e na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento, para que seja apurada a
retroatividade benigna, comparando-se o valor aplicado com amparo na regra vigente à época
dos fatos geradores, com o valor da multa apurado com base na atual redação do art. 32-A da Lei
8.212/91, dada pela Lei no 11.941/09.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.591 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.002000/2009-68

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Redatora ad hoc
Voto Vencedor
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Redatora Designada
Peço vênia ao em. Relator para apresentar respeitosa divergência.
Antes de aferir o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, mister o
escrutínio dos fatos ensejadores da autuação e das razões de defesa apresentadas tanto em sede
de impugnação quanto na fase recursal.
Da análise comparativa entre a peça impugnatória (f. 400/407) e a recursal (f.
253/259) fica evidenciada a completa identidade de ambas, sequer se preocupando em substituir
expressões como “ impugnação” e “impugnante” para “ recurso voluntário” e “ recorrente.” Em
flagrante afronta ao princípio da dialeticidade, deixa de tecer uma linha pontuando eventual
equívoco da instância a quo quando da apreciação de suas razões de impugnação. Tal
constatação, por si só, suficiente para o não conhecimento do recurso; entretanto, apenas para
robustecer a carência do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, faço apontamentos
adicionais.
A autuação fiscal (AI DEBCAD no 37.069.580-1) objeto deste Processo
Administrativo decorre do fato de a Fiscalização ter constatado que a Recorrente teria
apresentado Guias de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social (GFIP’s),
com dados não correspondentes aos fatos geradores de contribuições previdenciárias,
infringindo, assim, o disposto no inciso IV do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991. (CFL 68)
Embora no dispositivo da decisão recorrida não tenha sido delimitado se tratar de
um conhecimento parcial das razões lançadas na impugnação, da leitura do acórdão tal fato resta
evidenciado. Peço vênia para replicar excerto que corrobora o que ora narrado:
Aduz a empresa, quanto à não apresentação da documentação contábil
através de meio magnético, que não houve prejuízo ao fisco, posto que todo o
necessário constava de meio papel e que não apresentou os documentos em meio
magnético tendo em vista não ter tido tempo hábil para adequar-se por tratar-se de
"empresa nova" no mercado e a ocorrência de várias mudanças e prorrogações, o
que ocasionou muitas dúvidas aos contribuintes.
Não apreciaremos as alegações trazidas pelo fato de o presente AIOP tratar-
se de crédito tributário relativo a contribuições previdenciárias não
recolhidas (obrigação principal) e o tema em pauta (não apresentação de
arquivos em meio magnético), foi objeto do Auto-de-Infração de Obrigações
Acessórias — AIOA — Debcad n.° 37.069.574-7, lavrado nesta mesma ação
fiscal e objeto de julgamento distinto, com emissão de Acórdão próprio.
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.591 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.002000/2009-68

Evidenciado, portanto, que em grau recursal, negligenciando o que afirmado a
instância a quo, insiste em teses onde sequer o interesse de agir – e, por conseguinte, o interesse
recursal –, porquanto aborda matérias completamente alheias à autuação.

Mais uma vez negligenciando o que decidido pela DRJ, replica o pleito de
“produção de todas as provas em direito admitidas, máxime o depoimento pessoal do gerente
administrativo da impugnante, Sr. Lazaro Roberto da Costa, do financeiro Sr. Medeiros e do
contador responsável Sr. César”; a despeito de já aclarado que “quanto à produção de
depoimentos pessoais, tais provas não são previstas nesta instância de julgamento.”

Pelos motivos declinados, nem mesmo em atenção ao formalismo moderado ou,
ainda, por força da primazia da solução de mérito expressa no CPC, possível conhecer das razões
de insurgência que dissociadas na decisão da instância a quo. Demonstrado que a peça recursal
não enfrenta os motivos declinados pela instância a quo, reiterando insurgência contra aspectos
sequer controvertidos do lançamento, não conheço do recurso.

Por derradeiro, há de ser pontuado que a obrigação acessória aqui analisada está
umbilicalmente atrelada ao deslinde dos autos das obrigações principais, todas apreciadas nesta
mesma sessão de julgamento. Os acórdãos dos processos de nos 15868.002007/2009-80,
15868.002006/2009-35 e 15868.002005/2009-91, que albergam as obrigações principais,
restaram assim ementados:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2007 a 30/06/2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE.
Por ausência de preenchimento de pressuposto de admissibilidade, não deve
ser conhecido o recurso que limita-se a replicar as razões lançadas em sede
impugnatória, negligenciando a ausência do conhecimento parcial da
insurgência e a determinação a aplicação do princípio da retroatividade
benigna para aferição da multa.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
INOVAÇÃO RECURSAL.
É inadmissível, em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com
base em novos fundamentos que não foram objeto da defesa.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2007 a 30/06/2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE.
Por ausência de preenchimento de pressuposto de admissibilidade, não deve
ser conhecido o recurso que limita-se a replicar as razões lançadas em sede
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.591 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.002000/2009-68

impugnatória, negligenciando a ausência do conhecimento parcial da
insurgência e a determinação a aplicação do princípio da retroatividade
benigna para aferição da multa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2007 a 30/06/2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE.
Por ausência de preenchimento de pressuposto de admissibilidade, não deve
ser conhecido o recurso que limita-se a replicar as razões lançadas em sede
impugnatória, negligenciando a ausência do conhecimento parcial da
insurgência e a determinação a aplicação do princípio da retroatividade
benigna para aferição da multa.

Registro, à autoridade executora do acórdão, que a DRJ determinou que,
oportunamente, haverá de ser a multa calculada em observância ao princípio da retroatividade
benigna. Confira-se:

O valor da multa aplicada no presente AIOP levou em conta o principio da
retroatividade benéfica previsto no artigo 106, II, "c" do CTN através da
comparação do valor da multa calculado de acordo com a sistemática vigente à
época da infração com a trazida pela Medida Provisória n.° 449, de 04/12/2008,
convertida na Lei 11.941/2009, de 27/05/2009, aplicando-se a mais benéfica ao
sujeito passivo, conforme anexo denominado "Demonstrativo Comparativo da
Multa Mais Benéfica" que acompanha os autos de infração de natureza acessória
relacionados à omissão de fatos geradores em GFIP, falta de entrega ou
informações com dados omissos ou incorretos lavrados nesta mesma ação fiscal.
Nos termos do art. 57 da Lei 11.941/2009 e da Portaria Conjunta PGFN/RFB n.°
14/2009 (DOU de 08/12/2009), nova comparação deverá ocorrer no momento
do pagamento do débito pelo contribuinte ou do ajuizamento da execução
fiscal, restando certo que deverá ser aplicada a multa mais benéfica ao
contribuinte nos termos do supracitado artigo do CTN.

Ante o exposto, não conheço do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Redatora Designada

Fl. 456
DF CARF MF
Original